Tribunal: TJMT
Processo: 1089287-74.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1089287-74.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DEFERIDO O PREPARO RECURSAL PARA O FINAL DO PROCESSO. PRELIMINAR DE CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA: ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: AFASTADA. BANCO NÃO PROVIDO. AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA AD EXITUM. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. VALIDADE PARCIAL DE TERMO DE QUITAÇÃO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL DE HONORÁRIOS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por sociedade de advogados contra instituição financeira, em razão de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, com pedido de fixação judicial dos honorários devidos pelo trabalho prestado entre 01/01/2020 e 19/11/2020, período não abrangido
por
termo de quitação anterior. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e fixou a verba honorária em R$ 11.550,00, com aplicação da SELIC como juros de mora e do IPCA como índice de correção monetária, além de condenar o réu ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o arbitramento judicial de honorários diante da existência de contrato com cláusula de êxito e previsão de pagamentos por etapas; (
ii
) estabelecer se os termos de quitação firmados entre as partes afastam o direito ao arbitramento; (
iii
) fixar o valor adequado dos honorários contratuais arbitrados; (
iv
) definir a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de contrato escrito com cláusula de êxito não impede o arbitramento judicial, quando a rescisão unilateral pelo cliente inviabiliza a implementação da condição suspensiva e há lacuna quanto à remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

O contrato firmado entre as partes previa remunerações por fases processuais e êxito final, mas não dispunha sobre a hipótese de rescisão antecipada, permitindo o arbitramento conforme o art. 22, §2o, do EOAB.

Os termos de quitação firmados pelo escritório são válidos apenas em relação ao período anterior a 31/12/2019, conforme expressamente consignado no documento, não abrangendo os serviços prestados entre 01/01/2020 e 19/11/2020.

A cláusula contratual que obriga a apresentação anual de termo de quitação não configura renúncia aos honorários decorrentes de rescisão futura, tampouco afasta o direito ao arbitramento proporcional.

A ausência de êxito ou de recuperação de crédito não impede o arbitramento judicial, que visa remunerar o trabalho efetivo do advogado, independentemente do resultado, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

O Tema Repetitivo no 1.388/STJ estabelece que, em hipóteses como a presente, a fixação dos honorários deve observar os critérios legais objetivos do art. 22, §2o, do EOAB e do art. 85, §§2o e seguintes, do CPC, sendo vedada a apreciação equitativa.

Considerando o período não remunerado, a ausência de atos complexos ou satisfativos, e a prestação de serviços em fase inicial, o valor de R$ 6.000,00 mostra-se proporcional e compatível com os parâmetros legais.

A sucumbência mínima do autor, somada à responsabilidade do réu pela rescisão imotivada, impõe a condenação exclusiva da instituição financeira ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 11% sobre o valor da condenação, já incluída a majoração recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A rescisão unilateral e imotivada do contrato de honorários advocatícios com cláusula ad
exitum
autoriza o arbitramento judicial proporcional ao trabalho efetivamente prestado até a ruptura, nos termos do art. 22, §2o, do EOAB.

Termos de quitação firmados durante a vigência do contrato produzem efeitos apenas quanto ao período expressamente abrangido, não constituindo renúncia tácita aos honorários decorrentes de rescisão contratual posterior.

O arbitramento de honorários deve observar os percentuais previstos no art. 85, §2o, do CPC, aplicados proporcionalmente sobre a fração econômica relativa ao período não remunerado, sendo vedada a fixação por equidade fora das hipóteses excepcionais do §8o.

A ausência de recuperação de crédito não impede o arbitramento judicial de honorários, cuja finalidade é remunerar o serviço prestado e evitar enriquecimento sem causa do contratante.

A parte que deu causa à rescisão contratual sem previsão de remuneração responde integralmente pelas custas processuais e pelos honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 24, IV; CPC,
arts
. 22, §2o; 77, I; 85, §§2o, 8o e 11; 86, parágrafo único; 291; 292, §3o; 422; EOAB (Lei no 8.906/1994),
arts
. 22, §2o, e 24, §5o; Lei Estadual no 7.603/2001, art. 4o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 15/08/2022;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.276.142/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 01/03/2021;

STJ, Tema Repetitivo no 1.388,
AREsp
no 2.597.906/MT, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Seção, j. 12/12/2025;

TJMT, AI 1003137-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 29/04/2025;

TJMT, AI 1005293-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 25/06/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No.
1089287-74.2025.8.11.0041

GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS XBANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no.
1089287-74.2025.8.11.0041
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco réu ao pagamento de
R$ 11.550,00 (onze mil, quinhentos e cinquenta reais)
,
sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento.
Por consequência, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, na forma do que estabelece o art. 85, §2° do CPC
(ID
341141486
).

Em suas razões recursais, o réu BANCO BRADESCO S.A. alega, preliminarmente
:

a)Incorreção do valor atribuído à causa(matéria de ordem pública), argumentando que o valor de R$ 5.000,00 não corresponde ao proveito econômico perseguido; b)Nulidade da sentença por decisão extra petita, alegando que a sentença arbitrou honorários por todo o trabalho realizado quando o pedido se limitava aos honorários de êxito não recebidos.

No mérito, sustenta:
c)Existência de contrato escrito com previsão expressa de remuneração, destacando que o contrato prevê cinco momentos distintos de pagamento: (i) adiantamento pela distribuição; (
ii
) garantia do juízo; (
iii
) recuperação final (êxito); (
iv
) honorários sucumbenciais; (v) irrecuperabilidade declarada; d)Natureza híbrida/mista do contrato, não se tratando de contrato exclusivamente de êxito, mas com pagamentos por etapas processuais; e)Pagamento de honorários de adiantamentoconforme cláusula 6.7 do contrato; f)Condição suspensiva não implementada, pois a cláusula 6.5 define "Recuperação Final" como a recuperação efetiva do crédito "enquanto mantida a ação sob o patrocínio da CONTRATADA", o que não ocorreu; g)Validade dos termos de quitação com renúncia expressa, destacando que o termo de 10/03/2020 dá quitação até 31/12/2019; a cláusula 6.22 estabelecia obrigação do próprio escritório de elaborar os termos; os termos foram elaborados em papel
timbrado do escritório, com firma reconhecida; configura
venire
contra
factum

proprium
o escritório contestar documento que ele próprio elaborou; h)Ausência de proveito econômiconas ações, não havendo recuperação de crédito, penhora ou qualquer ato satisfativo; i)Irrecuperabilidade não declarada, argumentando que a cláusula 6.9, hipótese 7, previa pagamento mediante declaração de irrecuperabilidade, obrigação não cumprida pelo escritório; j) Decisões do STJ determinando retorno ao TJMTpor omissão na análise dos termos de quitação (mais de 30% dos casos), citando
AREsp
2817640/MT e dezenas de outros; k)Acórdão paradigma da 4a Câmara(Proc. 1025687-84.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves), que após retorno do STJ fez análise detalhada e reconheceu a validade dos termos de quitação; l) Enriquecimento sem causa(art. 884 CC), sustentando que o arbitramento configuraria enriquecimento ilícito do escritório; m) inadequada distribuição do ônus sucumbencial (ID 341142892).

Por sua vez, o autor GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
defende, em síntese
:
a)Diferimento do preparo recursalcom base no art. 82, §3o do CPC (Lei 15.109/2025) e na Lei Estadual no 7.603/2001 (art. 4o, parágrafo único);

b)Necessidade de aplicação do art. 22, §2o do EOAB c/c art. 85, §2o do CPC, sustentando que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa;

c
)Valor atualizado da
s
causa
s
de
R$ 148.429,32
;

f)Benefícios econômicos indiretos obtidos pelo banco
;
d
)Trabalho administrativo interno não visível nos autos
, como a
limentação de sistemas de gerenciamento
; r
elatórios mensais obrigatórios
; p
areceres técnicos
;
c
all
Center próprio para negociações
; g
estão de carteira de processos
;
e
)Expertise e estrutura do escritório
;
f
)Precedente do TJMS(Ap.
Cív
. 0808990-41.2017.8.12.0001, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira), que arbitrou 12% em caso idêntico (mesmo contrato, mesmas partes);

g
)Precedentes do TJMT aplicando 10%
;
h
)Período específico não quitado: 01/01/2020 a 19/11/2020 (11 meses);

i
)Natureza alimentar dos honorários, protegidos constitucionalmente;

j
)Tentativas de acordo extrajudicialpelo escritório, recusadas pelo banco

(ID
341141498
).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, rebatendo os argumentos dos recursos e pugnando pelo desprovimento (ID
341142358 e

341142359
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (
DO DIFERIMENTO DO PREPARO
)

Eminentes Pares:

O autor requer o diferimento do preparo com base no art. 82, §3o do CPC (incluído pela Lei no 15.109/2025) e na Lei Estadual no 7.603/2001 (art. 4o, parágrafo único, incluído pela Lei no 12.705/2024).

Pois bem.

O art. 82, §3o do CPC dispõe:

§ 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.

A controvérsia reside em definir se a ação de arbitramento de honorários se enquadra nas hipóteses do dispositivo.

A norma federal menciona expressamente: (i) ações de cobrança; (
ii
) execuções de honorários; (
iii
) cumprimentos de sentença de honorários.

A ação de arbitramento possui naturezadeclaratória constitutiva, visando a fixação judicial de honorários na ausência de estipulação ou acordo. Tecnicamente, não se confunde com ação de cobrança, que pressupõe dívida líquida e certa preexistente.

Contudo, aLei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pelaLei no 12.705/2024, em seuart. 4o, parágrafo único, expressamente prevê:

Art. 4o [...].

Parágrafo único. Nos processos e procedimentos judiciais, mesmos os já ajuizados, incluídos seus recursos e sucedâneos recursais, aviados por advogados ou sociedade de advogados, como parte, para condenação, cobrança, execução
ou arbitramento
, por qualquer modo ou forma de tutela, ação, processo ou procedimento, de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, os pagamentos de emolumentos, despesas, custas e demais ônus, quando não concedida a isenção de que trata o inciso V do art. 3o desta Lei, deverão ser realizados
apenas ao final da respectiva demanda, pela parte vencida, na proporção da sucumbência.

A legislação estadual, no âmbito de sua competência para disciplinar custas judiciais (art. 24, IV, CF),incluiu expressamente as ações de arbitramentono rol de demandas com diferimento de custas.

Este Tribunal já se manifestou favoravelmente ao diferimento em ações de arbitramento:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. GRATUIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. PAGAMENTO AO FINAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]. 5. O artigo 4o, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.603/2001, incluído pela Lei Estadual no 12.705/2024, prevê que, nas demandas em que advogados ou sociedades de advogados buscam a condenação, cobrança, execução ou arbitramento de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, o recolhimento das custas deve ocorrer ao final do processo pela parte vencida. 6. A Lei federal (art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei 15.109/2025) autoriza o pagamento ao final para os casos de Ação de Cobrança, Execução e Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios; a Lei estadual, por sua vez, estende o diferimento para Ação de Arbitramento. Autorizado o pagamento ao final da demanda, caso a Agravante, seja sucumbente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento parcialmente provido e autorizado o recolhimento das custas processuais ao final do processo, pela parte vencida, nos termos do parágrafo único do artigo 4o, parágrafo único, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Tese de julgamento: "Em se tratando de Ação de Arbitramento de Honorários, é possível o diferimento das custas processuais para o final da demanda".

Dispositivos relevantes citados: STJ, Verbete Sumular 481; CPC, art. 82, § 3o; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 4o, parágrafo único.
(N.U 1003137-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025)

Destaca-se que a
medida se justifica pelanatureza alimentar dos honorários advocatíciose pela necessidade de assegurar o amplo acesso à justiça aos profissionais da advocacia na defesa de seus direitos.

Pelo exposto,
DEFIRO
o diferimento do preparo recursal para o final do processo, nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.603/2001, devendo as custas recursais serem recolhidas pela parte vencida ao final.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA)

Eminentes Pares:

O Banco sustenta que o valor atribuído à causa (R$ 5.000,00) não corresponde ao proveito econômico perseguido.

Pois bem.

O art. 292, §3o do CPC determina que
“o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Da leitura da inicial, verifica-se que o autor expressamente pleiteia arbitramento nos termos do art. 22, §2o do EOAB e art. 85, §2o do CPC, mencionando reiteradamente o percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado da
s
causa
s
(R$
148.429,32
).

Nos pedidos, o autor explicita:
“
arbitrar os honorários advocatícios em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC
”
.

Embora em ações de arbitramento o valor exato dependa de análise judicial considerando múltiplos critérios (trabalho realizado, tempo,
complexidade, etc.
), é certo que o autorindicou expressamente o parâmetro pretendido: aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Este Tribunal já enfrentou a questão em casos idênticos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. IRRISORIEDADE. OBSERVÂNCIA AO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação do valor atribuído à causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, diante da discrepância entre o valor indicado na inicial (R$ 5.000,00) e o montante efetivamente pretendido (R$ 1.193.462,54), correspondente a 18% do valor atualizado de causa anteriormente patrocinada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a fixação do valor da causa em quantia irrisória e dissociada do proveito econômico efetivamente perseguido, nos termos do art. 291 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico do pedido formulado, sendo vedada a fixação aleatória e meramente simbólica, sobretudo quando há indicação expressa do valor pretendido na inicial.

4. O percentual de 18% sobre o valor da causa do processo originário foi apontado pelo próprio autor, revelando estimativa concreta do quantum almejado, o que inviabiliza a adoção do valor da alçada.

5. A fixação em R$ 5.000,00 desvirtua os critérios do art. 291 do CPC, em afronta à boa-fé e à correção do procedimento, especialmente quando a demanda busca condenação em valor superior a um milhão de reais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios deve refletir o benefício econômico pretendido, sendo incabível a fixação simbólica ou irrisória quando há estimativa expressa na inicial
.”
(N.U 1005293-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2025,
Publicado
no DJE 01/07/2025)

A atribuição de valor irrisório à causa, diante de pretensão que ultrapassa
R$ 148.429,32
, revela conduta incompatível com o dever de lealdade processual (art. 77, I, do CPC) e com o princípio da boa-fé (art. 5o do CPC).

Nesse contexto, e
mbora a questão não prejudique o julgamento do mérito recursal,determino a correção do valor da causa para R$
14.842,932

(dez por cento de
R$ 148.429,32
), com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido, nos termos do diferimento já deferido.

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar para
determinar a correção do valor da causa para
R$ 14.842,932 (dez por cento de R$ 148.429,32),

com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido, nos termos do diferimento já deferido.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA)

Eminentes Pares
:

O banco alega que a sentença é extra petita porque arbitrou honorários por todo o trabalho realizado, quando o pedido se limitava aos honorários de êxito não recebidos.

Pois bem.

Conforme art. 492 do CPC,
“
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
”
.

A causa de pedir da ação de arbitramento é arescisão unilateral do contrato sem previsão de remuneração para essa hipótese específica. O pedido é dearbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão.

Da petição inicial, extrai-se:

“
O pedido da presente demanda é o arbitramento de honorários não previstos no contrato rescindido pelo contestante, devidos ao autor, em razão do trabalho efetivamente comprovado nos autos. A causa de pedir da demanda consiste no trabalho empreendido pelo apelado, que não foi remunerado após a rescisão unilateral e imotivada.
”

O
u seja, o
autor não pleiteia revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim o arbitramento judicial na hipótese de lacuna contratual (ausência de previsão para rescisão antecipada).

A sentença analisou o contrato, reconheceu a prestação de serviços e arbitrou honorários considerando o trabalho realizado até a rescisão, exatamente nos limites do pedido formulado.

Logo, n
ão há decisão extra petita, mas sim apreciação do pedido de arbitramento conforme os critérios legais do art. 22, §2o do EOAB.

Com efeito, o
banco confunde anatureza da ação(arbitramento) comação de cobrançade honorários contratuais.
Todavia, como cediço, s
ão institutos distintos
, esta
pressupõe honorários já fixados contratualmente
, enquanto aquela
visa fixar judicialmente honorários não estipulados
.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares

Inicialmente, convém verificar se c
abe arbitramento judicial de honorários quando há contrato escrito prevendo formas de remuneração
.

Quanto à matéria, o
art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994 dispõe:

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

O banco argumenta que o contrato firmado entre as partes possuinatureza híbrida/mista, prevendocinco momentos distintos de pagamento:
1)
Adiantamentopela distribuição da ação (cláusula 6.7) - R$ 541,00 com reajustes periódicos
; 2)
Garantia do juízo- penhora (cláusula 6.9, hipóteses 1 e 2) - 1,5% do valor do bem (teto R$ 20.000,00)
; 3)
Recuperação Final- êxito (cláusula 6.9, hipóteses 4 e 6) - 10% do valor (teto R$ 98.817,00)
; 4)
Honorários sucumbenciais(cláusula 6.20) - pertencentes ao causídico
; e 5)
Irrecuperabilidade declarada(cláusula 6.9, hipótese 7) - mediante declaração e comprovação
.

O banco sustenta que não se trata de contrato exclusivamente de êxito, mas de contrato compagamentos por etapas processuais, o que afastaria o arbitramento.

Ocorre que, d
e fato, o contrato prevê múltiplas formas de remuneração. Contudo, a análise detida das cláusulas revela que:

a) Oadiantamento pela distribuição(cláusula 6.7) é verba de naturezaalimentar, destinada a evitar que o causídico trabalhe inicialmente sem remuneração. Trata-se de valor módico (R$ 541,00 em 2014, com reajustes) diante da magnitude dos créditos executados
;
b) Ospagamentos por etapas(penhora, recuperação final) estãovinculados ao êxitoem cada fase, ou seja, dependem da obtenção de resultado concreto
;
c) Acláusula 6.5define expressamente
“
Recuperação Final
”
como a recuperação efetiva do crédito
“
enquanto mantida a ação sob o patrocínio da CONTRATADA
”
, estabelecendocondição suspensivatemporal
;
d) Acláusula 17.6prevê que, em caso de rescisão, a contratada receberá
“
valores referentes aos serviços das etapas já concluídas
”
,perecendo o direito aos demais.

Portanto, embora o contrato preveja pagamentos intermediários, aremuneração substancialestá vinculada aoêxito(recuperação de crédito ou garantia do juízo), caracterizando contratopredominantemente
“
ad
exitum
”
.

O
utrossim, o
ponto crucial é que o contratonão prevê remuneração específica para a hipótese de rescisão unilateral antecipada pelo cliente antes do implemento das condições de êxito.

Com efeito, a
cláusula 17.6 estabelece o perecimento do direito aos honorários de êxito não implementados, masnão disciplina como remunerar o trabalho efetivamente prestadonesse interregno.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o quala existência de contrato de honorários, inclusive na modalidade ad
exitum
, não afasta o interesse nem a possibilidade de arbitramento judicial quando ocorre a rescisão unilateral antecipada pelo cliente.

Isso porque a ruptura prematura do vínculoimpede o implemento da condição de êxitoe geralacuna contratualquanto à remuneração devida pelo trabalho efetivamente prestado, sob pena deenriquecimento sem causa do contratante.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. FALTA DE INTERESSE NA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto o ponto considerado omitido não se mostra apto para a modificação do julgado. 2.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante
. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2o. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad
exitum
". Precedentes.2.
Com a revogação do
mandato
outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002.
3. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2o), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa. 4. Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes. 5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do art. 884 do
CC/2002 ao argumento de enriquecimento imotivado. 6. Agravo interno a que se nega provimento
. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.276.142/DF, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021,
DJe
de 3/3/2021).

Dessa forma, a rescisão unilateral frustra a expectativa legítima de percepção dos honorários de êxito e caracteriza a hipótese de
“
falta de estipulação
”
prevista no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, legitimando o arbitramento judicial.

Portanto, é
plenamente cabívelo arbitramento judicial de honorários no caso concreto, diante da lacuna contratual quanto à remuneração na hipótese de rescisão antecipada.

Lado outro, o banco
a
presentou termo de quitação datado de 10/03/2020, com a seguinte redação:

“[...]
renunciando assim ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicoscom fato gerador até 31 de dezembro de 2019.
”

O banco sustenta que
o
s termos de quitação são válidos e eficazes
, pois: a) f
oram elaborados pelo próprio escritório em cumprimento àcláusula 6.22do contrato
; b) c
ontêmrenúncia expressanos termos do art. 24, §5o do EOAB
; c) e
stão em papel timbrado do escritório, com firma reconhecida
; que o
escritório não pode contestar documento que ele próprio elaborou (
“
venire
contra
factum

proprium
”
)
; d) há
precedentes do TJMT reconhecendo sua validade
.

Pois bem, a
cláusula 6.22do contrato estabelece:

“
DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

[...].

i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, para que todos os honorários devidos em decorrência deste contrato sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativa ao referido exercício.

ii
) Para tanto,
a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior
, outorgando a mais plena, geral e
irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura."

Verifica-se que a elaboração dos termos de quitação eraobrigação contratual do próprio escritório, inserida ao final do capítulo 6 que disciplina todas as formas de remuneração.

Todavia, o
termo de quitação de 10/03/2020 expressamente limita a quitação aos valores cujofato gerador ocorreu até 31 de dezembro de 2019.

A rescisão contratual, entretanto, somente se deu em19/11/2020, de modo que o período posterior a01/01/2020 não se encontra abrangidopela quitação firmada.

O
ra, o
art. 24, §5o, do Estatuto da OAB, incluído pela Lei no 14.365/2022, dispõe:

§ 5o Salvo renúncia expressa do advogado aos honorários pactuados na hipótese de encerramento da relação contratual com o cliente, o advogado mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado nos processos judiciais e administrativos em que tenha atuado, nos exatos termos do contrato celebrado, inclusive em relação aos eventos de sucesso que porventura venham a ocorrer após o encerramento da relação contratual.

A norma exigerenúncia expressaaos honorários
“
na hipótese de encerramento da relação contratual
”
.

Logo, no caso, o
s termos de quitação anuais, elaborados durante a vigência do contrato, referem-se aospagamentos periódicosprevistos nas cláusulas 6.7 a 6.21, não configurando renúncia específica aos honorários decorrentes derescisão antecipada futura.

Com efeito, a “Quitação Anual” e a “Renúncia à Rescisão” são situações distintas. A qui
tação anual(cláusula 6.22)

refere-se aos pagamentos efetivamente realizados durante o ano civil, conforme as etapas processuais concluídas e remuneradas.
Enquanto a r
enúncia na rescisão(art. 24, §5o EOAB) refere-se especificamente aos honorários proporcionais ao trabalho realizadoquando da rescisão antecipada, incluindo a frustração da expectativa de êxito.

Nesse contexto, os
termos de quitação anuais não abrangem a segunda hipótese
, sobretudo porque o
termo de quitação de 10/03/2020 abrange valores até 31/12/2019
, e a rescisão
ocorreu em 19/11/2020.

Portanto,
o período de01/01/2020 a 19/11/2020(aproximadamente11 meses) não está abrangido por qualquer quitação.

Destaca-se que, embora o
banco mencion
e
precedentes deste Tribunal reconhecendo a validade dos termos de quitação, tais precedentesnão afastam o direito ao arbitramento pelo período posteriorà quitação e pelafrustração da expectativa de êxitodecorrente da rescisão antecipada.

Ademais, o
banco menciona que mais de 30% dos casos foram devolvidos pelo STJ por omissão na análise dos termos de quitação.

De fato, o STJ tem determinado o retorno dos autos ao TJMT para análise aprofundada dos termos de quitação.

Contudo, a análise aqui realizadaenfrenta detidamente a questão, reconhecendo
a
validade dos termos para os períodos por eles abrangidos (até 31/12/2019)
, a
não abrangência do período posterior (01/01/2020 a 19/11/2020)
e a
não configuração de renúncia específica à rescisão antecipada
.

Ainda, importa salientar que
o Acórdão Paradigma da 4a Câmara
(processo no.
1025687-84.2022.8.11.0041
, de minha Relatoria
), reconhece o direito ao arbitramento pelo período não quitado.

Outrossim, convém ainda ressaltar que o
princípio da vedação ao comportamento contraditório (
“
venire
contra
factum

proprium
”
) visa impedir que a parte se beneficie da própria incoerência, violando a boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

Contudo, no caso concreto
, o
escritórionão contesta a validadedos termos de quitação para os períodos por eles abrangidos (até 31/12/2019)
, mas apenas
pleiteia arbitramento peloperíodo posterior(01/01/2020 a 19/11/2020) e pelafrustração da expectativa de êxito
, não havendo, assim,
comportamento contraditório em elaborar termos de quitação anuais durante a vigência do contrato e, posteriormente, pleitear arbitramento por período não quitado após rescisão antecipada
.

A
té porque a
cláusula 6.22 impunha ao escritório a obrigação de elaborar os termos, não havendo liberdade para recusar
, razão pela qual
não se configura
“
venire
contra
factum

proprium
”
.

Assim, os termos de quitação firmados entre as partes mostram-se válidos e eficazes em relação aos períodos por eles expressamente abrangidos, isto é, até 31/12/2019, não afastando, contudo, o direito ao arbitramento judicial dos honorários relativamente ao período posterior, compreendido entre 01/01/2020 e 19/11/2020.

Isso porque a rescisão unilateral e antecipada do contrato pelo banco frustrou a legítima expectativa de remuneração do escritório, inexistindo, ademais, cláusula
contratual que configure renúncia expressa aos honorários na hipótese de rescisão, nos termos do art. 24, §5o, do Estatuto da OAB.

O argumento do banco de que nada seria devido a título de honorários, ante a ausência de recuperação final do crédito e a não implementação da condição suspensiva prevista na cláusula 6.5, não se sustenta.

Referida cláusula define recuperação final como a efetiva recuperação do crédito enquanto mantida a ação sob o patrocínio da contratada.

De fato,
nos processos de
nos
.
0001249-14.2015.8.11.0087 e 0001375-91.2015.8.11.0078

não houve penhora, leilão ou qualquer ato satisfativo, inexistindo recuperação do crédito. Todavia, tal circunstância afasta apenas o direito aos honorários contratuais de êxito, previstos na cláusula 6.9, hipóteses 4 e 6, os quais dependem da implementação da condição suspensiva, mas não impede o arbitramento judicial dos honorários com fundamento no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

O arbitramento judicial não se confunde com honorários de êxito. Destina-se à remuneração do trabalho efetivamente prestado pelo advogado, independentemente do resultado obtido, sob pena de enriquecimento sem causa do cliente.

O próprio Estatuto da OAB estabelece que o arbitramento deve considerar o trabalho realizado e o valor econômico da questão, e não o sucesso da demanda.

Logo, a ausência de recuperação do crédito não obsta o arbitramento proporcional dos honorários referentes aos serviços efetivamente prestados até a rescisão contratual.

Também não se aplica, ao caso, a hipótese prevista na cláusula 6.9, item 7, relativa à declaração de irrecuperabilidade do crédito, pois se trata de modalidade específica de remuneração contratual, condicionada à declaração expressa pelo escritório, à aceitação pelo banco e à manutenção da causa sob o patrocínio da contratada por cinco anos após tal reconhecimento.

Além de não ter sido essa a causa de pedir deduzida na inicial, a própria rescisão unilateral promovida pelo banco inviabilizou o cumprimento da condição de manutenção da causa, não podendo o escritório ser penalizado por circunstância criada exclusivamente pela contratante.

Não procede, ainda, a alegação de enriquecimento sem causa do escritório. Ao revés, os autos demonstram que os serviços advocatícios foram prestados por aproximadamente seis anos, o banco beneficiou-se da atuação profissional, houve remuneração apenas parcial e a rescisão antecipada frustrou a expectativa legítima de
percepção dos honorários relativos ao período final de atuação. Negar o arbitramento, nessas condições, é que conduziria ao enriquecimento ilícito do contratante.

Igualmente infundada é a alegação de litigância predatória reversa. O escritório exerceu regularmente o direito constitucional de ação, sendo a multiplicidade de demandas mera consequência da multiplicidade de processos patrocinados sob o mesmo contrato, cada qual com características próprias.

A rescisão unilateral, desacompanhada de previsão remuneratória, foi o fator que deu causa às ações de arbitramento, inexistindo abuso do direito de demandar.

Superadas as questões relativas ao cabimento do arbitramento, passa-se à definição do quantum devido.

O
Tema Repetitivo no 1.388 do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 12/12/2025, consolidou o entendimento de que, em caso de rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, inexistindo estipulação contratual específica quanto à remuneração nessa hipótese, o arbitramento judicial deve observar obrigatoriamente os critérios do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, com a redação dada pela Lei no 14.365/2022, vinculando o julgador aos parâmetros previstos nos §§ 2o e seguintes do art. 85 do Código de Processo Civil, sendo vedada a fixação por apreciação equitativa, salvo nas hipóteses excepcionais do §8o.

Com efeito, em 12/12/2025, o STJ julgou o Agravo em Recurso Especial no 2597906/MT (Rel. Min. Humberto Martins), no qual fixou a seguinte tese:

“[...].

A matéria, de notável relevância e repetida em múltiplos recursos que ascendem a esta Corte, foi recentemente objeto de análise pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos. No julgamento dos Recursos Especiais paradigmas, foi firmado o Tema Repetitivo n. 1.388, cuja tese consolidou o entendimento sobre a questão jurídica em debate.

A tese firmada no Tema 1.388/STJ foi redigida nos seguintes termos:

I - A fixação de honorários advocatícios contratuais por arbitramento judicial, em caso de rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços pelo cliente, na ausência de estipulação contratual específica sobre a
remuneração em tal hipótese, deve observar obrigatoriamente os critérios estabelecidos no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, com a redação dada pela Lei no 14.365/2022.

II - A referida norma legal possui natureza cogente, vinculando o julgador à observância dos parâmetros contidos nos §§ 2o e seguintes do art. 85 do Código de Processo Civil, sendo vedada a fixação por apreciação equitativa, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no § 8o do mesmo artigo.

III -
O arbitramento levará em conta o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado até o momento da rescisão contratual, podendo o percentual ser fixado de forma proporcional dentro dos limites legais, considerando-se as fases processuais cumpridas e o proveito econômico potencial da causa
.”

O Ministro Humberto Martins fundamentou:

“A decisão da Corte de origem, ao arbitrar a verba honorária em montante fixo e substancialmente inferior ao patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa originária - que, segundo a recorrente, era de R$ 749.288,40 (fl. 1.058) -, aparenta divergir do entendimento agora consolidado pelo Tema 1388/STJ, o
qual veda a apreciação equitativa quando não se configuram as hipóteses excepcionais de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor da causa muito baixo
, o que não parece ser a situação dos autos.

A tese firmada é clara ao determinar a natureza cogente da norma e a observância obrigatória dos parâmetros do artigo 85, §§ 2o e seguintes, do Código de Processo Civil
.”

No mesmo julgado, o STJ determinou o retorno dos autos ao TJMT para reexame em conformidade com o Tema Repetitivo 1388.

No caso concreto, o valor da causa é expressivo, o proveito econômico é mensurável e não se trata de hipótese que autorize a apreciação equitativa.

Todavia, o próprio Tema Repetitivo 1.388 estabelece que o arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado até o momento da
rescisão, admitindo-se a fixação proporcional, conforme as fases processuais efetivamente cumpridas.

A proporcionalidade exigida pelo precedente não se realiza pela redução do percentual abaixo do mínimo legal, mas pela adequação da base de cálculo, de modo que os percentuais de 10% a 20% incidam apenas sobre a fração econômica correspondente ao trabalho não remunerado.

Conforme demonstrado nos autos, a atuação do escritório no processo executivo compreendeu o período de 06/02/2014 a 19/11/2020, com prática de atos típicos da fase inicial da execução, tais como elaboração da petição inicial, múltiplas tentativas de citação, pesquisas patrimoniais e acompanhamento processual regular.

O período integralmente quitado estende-se até 31/12/2019, restando incontroverso que o lapso compreendido entre 01/01/2020 e 19/11/2020, correspondente a aproximadamente 11 meses, não foi remunerado.

Assim, o arbitramento deve incidir apenas sobre essa fração temporal, sob pena de remunerar novamente etapas já quitadas.

Considerando-se que o período não remunerado corresponde a parcela reduzida do tempo total de atuação, que a execução permaneceu restrita à fase inicial, sem atos complexos ou satisfativos, e que não houve recuperação de crédito, mostra-se adequado fixar os honorários arbitrados em valor que remunere proporcionalmente o trabalho efetivamente prestado, sem desconsiderar os pagamentos já realizados.

Nessa perspectiva, o montante de R$
6
.000,00 revela-se compatível com os critérios do art. 85, §2o, do CPC, com o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB e com o Tema Repetitivo 1.388/STJ, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e evitando o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Diante da conclusão quanto ao cabimento do arbitramento e à fixação proporcional do quantum devido, impõe-se o exame da sucumbência.

No caso, embora o autor não tenha obtido o patamar originalmente pretendido, consistente na fixação dos honorários em percentual mínimo de 10% sobre o valor integral da causa, houve inequívoca procedência do pedido de arbitramento, com majoração significativa do valor fixado em primeiro grau. Por outro lado, o banco, que sustentava a improcedência total da demanda, restou vencido na tese principal, qual seja, a inexistência de direito ao arbitramento.

Nessas circunstâncias, afigura-se aplicável o parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, porquanto a sucumbência do autor é mínima, ao passo que a resistência do réu foi integralmente rejeitada quanto ao cabimento da pretensão.

Ademais, o princípio da causalidade conduz à mesma conclusão, uma vez que foi a rescisão unilateral e imotivada do contrato, promovida pelo banco sem previsão remuneratória específica, que deu causa à instauração da lide.

Assim, deve o réu arcar integralmente com as custas processuais e com os honorários advocatícios sucumbenciais.

Os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, percentual que se mostra adequado à natureza da causa, ao trabalho desenvolvido e ao resultado do julgamento.

Quanto aos honorários recursais, verifica-se que houve efetivo trabalho adicional em grau recursal, consubstanciado na apresentação de razões e contrarrazões de apelação, bem como no julgamento colegiado do recurso.

Desse modo, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais em 1%, totalizando o percentual de 11% sobre o valor da condenação, observados os limites legais.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelo
réu
,
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto
pelo autor
para majorar os honorários advocatícios contratuais arbitrados para o valor de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais). Condena-se o banco ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 11% sobre o valor da condenação, já incluída a majoração recursal. Defere-se o diferimento do preparo recursal para o final do processo, nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei Estadual no
.
7.603/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026